Tribunal: TJSP
Processo: 1061404-94.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE CREDENCIAMENTO – REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – I- Sentença de improcedência da ação principal – Apelo da autora-reconvinda – II- Pretensão da autora de ser ressarcida por prejuízos em razão de rescisão imotivada do contrato celebrado entre as partes – Impossibilidade de qualificação do instrumento celebrado entre as partes como contrato de representação

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE CREDENCIAMENTO – REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – I- Sentença de improcedência da ação principal – Apelo da autora-reconvinda – II- Pretensão da autora de ser ressarcida por prejuízos em razão de rescisão imotivada do contrato celebrado entre as partes – Impossibilidade de qualificação do instrumento celebrado entre as partes como contrato de representação comercial – Pressupostos da representação comercial não preenchidos, em especial a autonomia e o registro no órgão de classes – De acordo com os julgados do STJ, se a representante não possui o registro no conselho, conforme determina a Lei no 4.886/1965, não há como se aplicar referido regramento ao contrato – Arts. 1o e 2o da Lei no 4.886/65 – Relação jurídica existente entre as partes que não está sob a égide da Lei no 4.886/65, devendo ser analisada pelas regras do Código Civil – III- Autora que pleiteia o pagamento de indenização prevista no art. 27, alínea "j", da Lei no 4.886/65 – Pedido que não comporta acolhimento, uma vez que referido diploma legal não é aplicável ao caso concreto – IV- Pretensão de condenação da ré a restituir os valores descontados das comissões da autora em decorrência dos cancelamentos dos produtos por parte dos clientes – Impossibilidade – Não sendo o contrato de representação comercial, não há que se falar em vedação de cláusula 'del credere' – IV- Sentença mantida – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade processual – Apelo da autora-reconvinda improvido."

"RECONVENÇÃO – RESSARCIMENTO DE VALORES – DANOS MORAIS – I- Sentença de parcial procedência da reconvenção – Apelo da ré-reconvinte – II- Pretensão da ré-reconvinte de condenação da autora ao pagamento da quantia de R$35.042,46, referente aos valores por ela despendidos em demandas ajuizadas pelos consumidores que alegavam desconhecer as contratações intermediadas pela autora-reconvinda – Prova produzida que não permite inferir dolo ou culpa da autora-reconvinda pelas fraudes noticiadas – Nas ações declaratórias propostas em face da ré-reconvinte pelos consumidores não há qualquer menção sobre a participação da autora-reconvinda na ocorrência dos ilícitos – Ré-reconvinte que deixou de exibir cópias dos documentos que legitimariam tais contratações, a fim de que fosse possível imputar responsabilidade à autora-reconvinda, demonstrando sua participação nos supostos ilícitos – Caberia à ré-reconvinte, no caso, a adoção das cautelas necessárias para aprovação dos contratos intermediados – Indevida a restituição de valores pagos pela ré-reconvinte a título de indenização aos consumidores por suposta fraude na contratação dos serviços, por não comprovada a participação da autora-reconvinda na ocorrência dos ilícitos – III- Pessoa jurídica passível de sofrer danos morais, vez que possui honra objetiva – O ato ilícito caracterizador da responsabilidade civil por abalo extrapatrimonial causado à pessoa jurídica é aquele cuja repercussão atinge o conceito e a credibilidade de que goza a empresa no meio social – Ausência de protesto ou negativação do nome da empresa autora – Não demonstrado qualquer abalo moral causado à ré-reconvinte pelos fatos tratados nesta demanda – Não comprovado ter sido a reputação da ré-reconvinte atingida por qualquer ato da autora-reconvinda – Não demonstração de ofensa à honra objetiva da autora – Danos morais não caracterizados – Indenização indevida – IV- Sentença mantida – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios devidos pela ré-reconvinte aos patronos da autora-reconvinda majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre a diferença entre o valor pleiteado na reconvenção e o correspondente à condenação – Apelo da ré-reconvinte improvido."